Tribunal: CARF
Processo: 10850.902502/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.902502/2010-08
RESOLUÇÃO
3001-000.720 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SZR - EMPRESARIAL INDUSTRIAL E EXPORTADORA DE SUB PRODUTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para atender, de forma conclusiva, à necessidade
de se aferir a materialidade das operações e, principalmente, o ingresso efetivo, na contribuinte,
dos insumos em questão. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 3001-000.716, de 19 de dezembro de 2025, prolatada no
julgamento do processo 10850.902499/2010-14, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros(as) Daniel
Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow (substituto [a] integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Fl. 7135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.720 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.902502/2010-08
2
O caso em questão envolve pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI
relacionado à aquisições de insumos (miúdos bovinos), em restituição com fulcro na Lei
10.267/01. A empresa fiscalizada junta ao processo inúmeras notas fiscais do período, seguidas de
guias de transporte e de fiscalização sanitária Federal de verificação física do recebimento da
carga.
As razões da fiscalização são, resumidamente:
a) Notas emitidas por empresas declaradas inaptas em aquisições de insumos;
b) Notas emitidas por empresas ativas, mas em relação às quais a emitente não
atendeu à fiscalização;
c) Notas emitidas por empresas ativas, sobre as quais os emitentes negaram
relação comercial com a recorrente.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de
competência para essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art.
65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF.
Questão posta.
Ainda que a inaptidão de alguma das empresas tenha sido declarada pela
RFB, nenhuma dessas declarações ocorreram antes ou durante o período
em questão (2004). Mesmo que a inidoneidade seja uma presunção, no
caso concreto, a verdade material das provas relativas às operações deve
ser levada em consideração, sob pena de glosas indevidas de créditos de
direito do contribuinte. Até o momento em que a RFB declara a
inidoneidade, caso a empresa esteja operando no mercado, ou enquanto a
mesma estava operando, os adquirentes de boa-fé permanecem
protegidos contra a possibilidade de glosa ao creditamento.
Por outro lado, Colegas, entendo um tanto restritiva a postura de presumir
que, apenas pelo fato de algumas empresas não terem atendido à
fiscalização, as operações teriam inexistido. Ainda para aquelas que
Fl. 7136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.720 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.902502/2010-08
3
negaram a relação comercial, poucas em relação ao todo, havendo a
comprovação material e, efetiva da entrada no estabelecimento, essa
verdade material deve prevalecer, autorizando a tomada do crédito
presumido.
Verifica-se ter o acórdão da DRJ apontado que o ônus da prova seria do
contribuinte. Aponta que esse ônus não teria sido devidamente atendido,
uma vez que:
Seria necessário que a manifestante apresentasse o Livro de Controle da
Produção e Estoque, ou controle alternativo, nos termos dos artigos 383 a
388 do RIPI/2004.
A prova carreada aos autos não foi adequada e tecnicamente verificada
pela DRJ, que, com as devidas venias, diante das mesmas limitou-se a
genericamente cotejá-las, sem, por exemplo, que se tenha notícia nos
autos da intimação para a apresentação desse elemento de prova, uma vez
que era, desde o início da fiscalização, um elemento essencial de prova.
Assim, Turma, voto pela conversão do processo em diligência para que a
Unidade de competência proceda com o cotejo da documentação
pertinente de forma técnica, notificando a contribuinte para que proceda
com eventuais complementações de prova necessárias à verificação do
período, incluída a apresentação do Livro de Controle da Produção e
Estoque, ou controle alternativo, nos termos dos artigos 383 a 388 do
RIPI/2004.
A Unidade deve apresentar um resultado conclusivo sobre a existência de
documentação fiscal adequada e subjacente às operações e em que
medida essa documentação, incluídas as de suporte (guias de trânsito;
certificados sanitários; etc.) suporta os créditos requeridos. A análise deve
incluir um juízo técnico acerca da adequação dos registros no referido Livro
de Controle da Produção e Estoque.
O elemento essencial da diligência é atender, de forma conclusiva, à
necessidade de se aferir a materialidade das operações e, principalmente,
o ingresso efetivo, na contribuinte, dos insumos em questão.
Cumprida a diligência com a emissão do relatório conclusivo, retornem os
autos para julgamento.

Fl. 7137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.720 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.902502/2010-08
4
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência para atender, de forma conclusiva, à necessidade de se aferir a
materialidade das operações e, principalmente, o ingresso efetivo, na contribuinte, dos insumos
em questão.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Fl. 7138
DF CARF MF
Original